Tribunal: TJSP
Processo: 1008342-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação de cobrança de comissões, indenização e multa.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
1. Perícia judicial que calculou o valor das comissões conforme a alíquota de 7%, prevista no contrato, sobre as compras intermediadas e comprovadas pela autora. A requerida afirma de forma genérica que parte das compras foi cancelada pelos respectivos

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação de cobrança de comissões, indenização e multa.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
1. Perícia judicial que calculou o valor das comissões conforme a alíquota de 7%, prevista no contrato, sobre as compras intermediadas e comprovadas pela autora. A requerida afirma de forma genérica que parte das compras foi cancelada pelos respectivos clientes. Inércia da requerida a comprovar os alegados cancelamentos, ônus que lhe cabia. Correção dos cálculos da perita.
2. Rescisão indireta do contrato pela representada. Representante que tem direito à verba indenizatória e multa, previstas nos artigos 27, "j", e 34, ambos da Lei Federal no 4.886, de 1965.
Sentença mantida. Recurso desprovido.